Tribunal: TJDFT
Processo: 0703148-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OI S/A. PROVA PERICIAL. CÁLCULO DA DÍVIDA. HOMOLOGAÇÃO. TESE RECURSAL. PREMISSA EQUIVOCADA.

1. Incumbe ao juiz a valoração motivada das provas. Sendo evidente que a tese deduzida pela executada, refutada tanto pelo expert judicial, como também pela decisão recorrida, parte de premissa equivocada quanto ao critério de atualização monetária que deve incidir para correção do valor das ações a serem indenizadas, há que ser mantida hígida a homologação do laudo pericial, elaborado em consonância com o título judicial exequendo.

2. Agravo de instrumento não provido.